Tribunal: STF
Processo: HC 238648
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ramon Tiago Santos de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 821.786/BA (doc. 2, e-STJ Fl.176).



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena de 44 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, decorrente de três condenações proferidas em ações penais distintas pela prática dos crimes de roubo e estupro.



    Sustenta a impetrante, em síntese, a necessidade de aplicação da continuidade delitiva, relativamente as ações penais que implicaram a segunda e terceira condenações, nos termos do art. 71 do Código Penal.



    Ressalta que, “a lei não estabelece o tempo exato a ser observado entre uma e outra infração penal.”



    Requer, ao final,



    “A concessão da liminar pleiteada, e, ao final, a concessão definitiva do writ, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre as ações penais n° 0557480-31.2018.8.05.0001 e 0565895- 03.2018.8.05.0001.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 



    1. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – como também de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 



    2. O Tribunal de origem houve por bem indeferir o pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva, consignando que os delitos foram praticados contra vítimas e locais distintos e modus operandi diversos, além da inexistência de liame subjetivo entre as condutas. Nesse sentido, tratando-se de desígnios autônomos, consoante assentado na sentença condenatória que considerou tratar-se de reiteração criminosa, tem-se por ausente o vínculo subjetivo, afastando-se, portanto, a aplicação da continuidade delitiva. 



    3. O reexame da matéria, com vistas ao (eventual) reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”(doc. 2, e-STJ Fl.176)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, a discussão quanto à alegada continuidade delitiva entre os crimes apontados nas ações penais nº 0557480-31.2018.8.05.0001 e 0565895- 03.2018.8.05.0001, demandaria aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.



    Com efeito, o Ministro Jesuíno Rissato consignou no voto condutor do acordão



    “(...) 2. O Tribunal de origem houve por bem indeferir o pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva, consignando que os delitos foram praticados contra vítimas e locais distintos e modus operandi diversos, além da inexistência de liame subjetivo entre as condutas. Nesse sentido, tratando-se de desígnios autônomos, consoante assentado na sentença condenatória que considerou tratar-se de reiteração criminosa, tem-se por ausente o vínculo subjetivo, afastando-se, portanto, a aplicação da continuidade delitiva. ”



    No mesmo sentido, cito precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 187.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.



    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 165.661/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/19)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente